Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 29394299, pois, de um lado, a questão relativa à data de imissão na posse do imóvel diz respeito ao mérito recursal, que será examinado no momento oportuno, e, de outro, o pagamento do IPTU só será relevante em eventual e futuro cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora